Tribunal: STF
Processo: ADI 6925
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o Decreto n. 1.329, de 15 de junho de 2021, do Estado de Santa Catarina, por meio do qual proibido o uso de linguagem neutra de gênero nas escolas e nos órgãos públicos do Estado.



    A União Catarinense dos Estudantes (UCE), por meio da petição/STF n. 109.702, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma ser entidade máxima de representação dos estudantes de ensino superior do Estado de Santa, tendo seu status reforçado pelas Leis Estaduais n. 16.733, de 15 de outubro de 2015 e n. 3.030, de 15 de maio de 1962. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. Sustenta que o diploma impugnado viola diversos princípios constitucionais. Afirma que a norma questionada visa “perseguir r professores e alunos que sejam simpáticos à linguagem neutra e/ou que desejem levar este debate para sala de aula” além de possuir caráter censurador para com os professores do Estado.



    2. A União Catarinense dos Estudantes preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a União Catarinense dos Estudantes como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente